Tribunal: TJDFT
Processo: 0717139-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717139-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AGROPECUÁRIA TERRAFERTIL LTDA - ME RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIAS PRECLUSAS. ART. 507, DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PLANILHA DE DÉBITOS DESATUALIZADA. LAPSO TEMPORAL IRRISÓRIO. REQUISITOS LEGAIS. VERIFICADOS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. ONUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MÉTODO EXPONENCIAL. POSSIBILIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há possibilidade deste Tribunal reapreciar a questão afeta ao julgamento antecipado da lide, produção de prova pericial e aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de matéria já decidida, com recurso transitado em julgado, ocorrida, portanto, a preclusão, consoante art. 507, do CPC. 2. A planilha de cálculos apresentada pelo embargado, ora apelado, atende ao preceito legal contido no art. 798, do CPC, pois o intervalo de aproximadamente 80 dias, existente entre a elaboração da planilha e a data da propositura da ação, é insuficiente para ensejar a extinção do processo, sobretudo diante da ausência de qualquer prejuízo advindo deste lapso temporal irrisório, não sendo razoável apegar-se ao formalismo legal, sob pena de afrontar os princípios traçados pela legislação processual, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade (art. 8o, do CPC), além da instrumentalidade das formas e economia processual. Precedentes. 2.1 Além disso houve definição de um valor líquido e certo a ser emprestado ao contratante, dos encargos de correção, remuneração da dívida, valor das prestações mensais e datas do pagamento, com especificação do valor da dívida cobrada. Preliminar rejeitada. 3. Não demonstrada a alegada atuação de coação dos representantes do banco apelado na celebração do termo contratual aditivo da cédula de crédito rural ou qualquer outra causa que macule a manifestação de vontade da embargante na assinatura do instrumento, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico. 4. Ausente excesso na execução, quando, em virtude de previsão expressa na Cédula Rural Hipotecária celebrada entre as partes, nota-se não haver qualquer ilegalidade na cobrança dos juros calculados pelo método exponencial, ou seja, a capitalização mensal de juros restou pactuada livremente entre as partes, inclusive com os demais encargos, em conformidade com entendimento jurisprudencial consolidado. 5. A jurisprudência deste Tribunal se alinha ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 973.827/RS), julgando válida a capitalização mensal de juros, nos contratos celebrados após 31/03/2000, e desde que conste expressa previsão contratual neste sentido, Súmula 539 STJ. 5.1 No caso em análise, cuja avença se deu em período posterior a 31/03/2000, é legítima a capitalização mensal dos juros. 6. No tocante aos encargos decorrentes do atraso, considerando que no presente caso concreto não houve a incidência da comissão de permanência, não se verifica ilegalidade na cumulação de juros moratórios e multa contratual, conforme se extrai da súmula no 472 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 798, inciso I, alínea “b” e parágrafo único, e 801, ambos do Código de Processo Civil, 421 e 422, estes do Código Civil. Para tanto, assevera que o demonstrativo de débito apresentado pela contraparte estava desatualizado, com pontos relevantes não explicitados e não amparados pelo contrato firmado. Afirma que ao desconsiderarem a impugnação formulada nesse sentido, a sentença e o acórdão atacado ofendem a ampla defesa e a força normativa do contrato. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 798, inciso I, alínea “b” e parágrafo único, e 801, ambos do Código de Processo Civil, 421 e 422, estes do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos de lei tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória e interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012